Tribunal: TJBA
Processo: 8067600-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067600-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DELVAIR BRITO MARTINS Advogado(s): KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI (OAB:BA24116-A), VERA LUCIA DE SOUZA (OAB:BA71853-A) AGRAVADO: CAMILA FREITAS SATLLER Advogado(s): CAMILA FREITAS SATLLER (OAB:ES13512) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.437/92. AGRAVANTE, PESSOA IDOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, determinou à ré o cumprimento, em 72 horas, de liminar que autorizou a autora a imitir-se na posse do imóvel, sob pena de multa diária e uso de força policial. O agravante sustenta nulidade de intimação e a impossibilidade de concessão de medida satisfativa irreversível, notadamente por se tratar de pessoa idosa residente no imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de tutela de urgência, determinar a imissão imediata na posse com desocupação compulsória do imóvel residencial, sob pena de multa e uso de força policial, quando a medida possui natureza satisfativa e risco de irreversibilidade prática. III. Razões de decidir 3. A imissão liminar na posse, com retirada compulsória da ocupante, esgota, no todo, o objeto da ação principal, configurando providência de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade. 4. A vedação à concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação, prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, embora direcionada originariamente a demandas envolvendo o Poder Público, expressa orientação aplicável, por analogia, às tutelas de urgência em geral, em harmonia com os arts. 300 e 1.059, do CPC. 5. A desocupação forçada de imóvel utilizado como residência, com autorização de uso de força policial e imposição de multa diária, representa medida de elevada gravidade, especialmente quando envolve pessoa idosa, circunstância que atrai a proteção conferida pelo art. 230, da CF/1988 e pela Lei nº 10.741/2003. 6. O indeferimento da imissão imediata não impede a efetivação da tutela definitiva caso reconhecido, ao final, o direito da autora, sendo recomendável a preservação do estado de fato até a adequada instrução do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Não é cabível a concessão de tutela de urgência que determine a imissão imediata na posse de imóvel residencial, com desocupação compulsória, multa e uso de força policial, quando a medida esgota o objeto da ação e apresenta risco de irreversibilidade prática, devendo-se aguardar a regular instrução do feito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPC, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 10.741/2003. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8021821-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.12.2022; TJBA, AI nº 8017627-65.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 09.12.2020; TJBA, AI nº 8020275-52.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8067600-13.2025.8.05.00000; Recorrente: Delvair Brito Martins; Recorrida: Camila Freitas Satller; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator